Tribunal: STF
Processo: ARE 1256695
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Petição nº 44864, de 17/6/20.
    Os embargantes comunicam que teriam iniciado tratativas para celebração de acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Buritama/SP, na forma do art. 17, § 1º da Lei nº 8.429/92. Diante disso requer a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República para ciência e parecer.
    Indefiro o pedido. Não cabe nesta instância extraordinária e neste momento processual, diante da mera “possibilidade” de acordo, suspender o processo e determinar a diligência requerida. O pedido deve ser dirigido ao juízo de origem a quem cabe dizer sobre eventual celebração de acordo de não persecução cível.
    Inclua-se os embargos de declaração em pauta de julgamento virtual
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente